Tribunal: TJSP
Processo: 0008467-52.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Acolhimento de impugnação, com extinção da execução por ausência do direito da autora – Apelação da autora – Liquidação de sentença para apurar o quantum debeatur relativo à indenização por danos materiais a que condenada a ré - Ação ajuizada pela ré, perante a Justiça Federal, objetivando a anulação do registro da marca utilizada pela autora – Pretensão acolhida na

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Acolhimento de impugnação, com extinção da execução por ausência do direito da autora – Apelação da autora – Liquidação de sentença para apurar o quantum debeatur relativo à indenização por danos materiais a que condenada a ré - Ação ajuizada pela ré, perante a Justiça Federal, objetivando a anulação do registro da marca utilizada pela autora – Pretensão acolhida na esfera federal, com trânsito em julgado posterior à condenação neste processo – Fato superveniente que tem o condão de extinguir a obrigação imposta – Inteligência do artigo 525, VII, do CPC – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008467-52.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
MUTUÁRIA PAZ UNIÃO LTDA, é apelado PLANFAMILIA INTERMEDIAÇÃO
E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008467-52.2019.8.26.0664 -Voto no
2
VOTO No: 2020/33909
APELAÇÃO No: 0008467-52.2019.8.26.0664
COMARCA: Votuporanga
APELANTE: Mutuária Pax União Ltda.
APELADA: Planfamília Intermediação e Agenciamento de
Serviços Ltda.
JUIZ: Camilo Resegue Neto
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
Acolhimento de
impugnação, com extinção da execução por ausência do
direito da autora Apelação da autora Liquidação de
sentença para apurar o quantum debeatur relativo à
indenização por danos materiais a que condenada a ré -
Ação ajuizada pela ré, perante a Justiça Federal, objetivando
a anulação do registro da marca utilizada pela autora
Pretensão acolhida na esfera federal, com trânsito em
julgado posterior à condenação neste processo
Fato
superveniente que tem o condão de extinguir a obrigação
imposta
Inteligência do artigo 525, VII, do CPC

Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de liquidação de sentença instaurada por
Mutuária Pax União Ltda. em face de Planfamília Intermediação e
Agenciamento de Serviços Ltda.
A sentença de fls. 149/152, cujo relatório adoto,
acolheu a impugnação à liquidação de sentença para extinguir a
execução, por ausência do direito da autora, condenando-a ao
pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.
A autora opôs embargos de declaração (fls. 154/158),
os quais foram rejeitados (fls. 165), bem como apelou.
Nas razões de apelação (fls. 167/175), sustenta, em
síntese, que restou reconhecido, no processo de conhecimento, que a ré
praticou atos de concorrência desleal, empregando idêntico sinal ao seu
para designar os mesmos serviços. Menciona que apenas o trânsito em
julgado da decisão prolatada pela Justiça Federal permite a revisão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008467-52.2019.8.26.0664 -Voto no
3
coisa julgada. Aponta que não há que se falar em comprovação do dano
ante o reconhecimento dos atos de concorrência desleal. Requer, então,
o prosseguimento da liquidação da verba indenizatória.
O recurso foi preparado (fls. 176/177) e respondido
(fls. 182/194).
Este recurso chegou ao Tribunal em 18.8.2020, sendo
a mim distribuído, por prevenção, em 25.8.2020 (fls. 197), com
conclusão final na mesma data. Estudo e voto finalizados em 31.8.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Instaurou-se liquidação de sentença voltada à
apuração do quantum debeatur relativo à indenização por danos
materiais a que se viu a apelada definitivamente condenada a pagar à
apelante por uso indevido de sua marca.
Não obstante, em ação ajuizada pela apelada em face
da apelante, perante a Justiça Federal, sobreveio o trânsito em julgado
de acórdão da “Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e
Propriedade Industrial” do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que
anulou o registro da referida marca (fls. 103/106).
Assim, à luz do artigo 525, VII, do Código de
Processo Civil, verificou-se fato capaz de extinguir a obrigação imposta
à apelada.
Inalterável, pois, a sentença.
Diante dessas considerações, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
MIGUEL BRANDI
Relator